Tribunal: TJDFT
Processo: 0706615-63.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO ANTERIOR AO ATO DE CONSTRIÇÃO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de desconstituição da constrição incidente sobre o veículo objeto dos autos, manutenção da posse e reconhecimento da propriedade.

2. A Súmula no 375 do STJ preceitua que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

3. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, cabe ao credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência quando não houver registro da penhora do bem alienado, visto que a boa-fé se presume, enquanto a má-fé se prova (Tema Repetitivo no 243).

4. Se a alienação do bem ocorreu anteriormente à decretação do ato constritivo, sem que o réu/embargado apresentasse provas suficientes da existência de má-fé do terceiro adquirente, quando da celebração do negócio jurídico, mostra-se inviável o reconhecimento de fraude à execução.

5. Recurso conhecido e provido.